Tribunal: TJPA
Processo: 0817393-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817393-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RANDON SA

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0817393-64.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Paragominas – 2ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: Banco Randon S/A

RECORRIDO
: Portal Produtos Agropecuários Ltda

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Agravo Interno. Prorrogação do stay period. Fato superveniente. Perda superveniente de objeto. Prejudicialidade do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira credora contra decisão monocrática que deferiu nova prorrogação do stay period no curso de processo de recuperação judicial, mantendo suspensas as medidas executivas até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC) e deliberação sobre o plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em:
(i) saber se a nova prorrogação do stay period violaria o limite legal estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, por configurar terceira prorrogação indevida;
(ii) verificar se fato superveniente — realização da AGC e deliberação do plano de recuperação — tornou prejudicada a análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada condicionou expressamente a prorrogação do stay period à realização da AGC e deliberação dos credores.
4. Sobreveio fato superveniente comprovado nos autos (realização da AGC em 02/02/2026), esgotando-se a eficácia da decisão agravada.
5. Ocorreu, portanto, perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que cessado o efeito da decisão impugnada, não subsiste a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.
6. Aplicação do princípio da utilidade da tutela jurisdicional e reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
: "A superveniência de fato que esgota os efeitos da decisão agravada — no caso, a realização da Assembleia Geral de Credores — acarreta a perda do objeto do agravo interno, por ausência de utilidade da prestação jurisdicional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0817393-64.2025.8.14.0000
, em que é Recorrente
Banco Randon S/A
e Recorrido
Portal Produtos Agropecuários Ltda
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
julgar prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO RANDON S/A
em face da
decisão monocrática proferida no ID nº 31179025
, que manteve a decisão do Juízo de origem no sentido de
prorrogar, pela terceira vez, os efeitos do stay period
, determinando a manutenção da posse dos bens alienados fiduciariamente em favor da empresa em recuperação judicial (
Portal Produtos Agropecuários Ltda
), até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), apesar de já expirado o prazo de 150 dias previsto no art. 56, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

A decisão agravada, por sua vez, assentou que a proximidade da AGC justifica a preservação da posse dos bens pela recuperanda, com fundamento nos princípios da preservação da empresa e da razoabilidade.

Em suas razões recursais (ID nº 31531225), o Agravante insurge-se contra o que entende ser
indevida e ilegal nova prorrogação do stay period
, alegando, em síntese, que:

(i) firmou com a parte Agravada contrato com cláusula de alienação fiduciária, o que lhe confere o domínio resolúvel e posse indireta dos bens alienados, com fundamento nos arts. 1.361, §2º, e 1.363 do Código Civil;
(ii) após constatar a inadimplência contratual da devedora, o Agravante buscou a retomada dos bens, mas foi surpreendido com o ajuizamento da recuperação judicial;
(iii) os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente previsto nos arts. 49, §3º, e 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005;
(iv) a decisão do juízo de origem violou o limite legal do stay period, prorrogando-o pela terceira vez, em afronta direta ao §4º do art. 6º da LRF, que só admite uma única prorrogação em caráter excepcional;
(v) o Acórdão reconhece esse limite legal, mas, contraditoriamente, o ultrapassa com base em argumentos genéricos sobre a proximidade da AGC, mesmo sem deliberação específica dos credores, o que violaria a legalidade e o devido processo legal;
(vi) a declaração de essencialidade dos bens para a atividade da empresa não pode subsistir após o término do prazo legal de suspensão das ações e execuções, sob pena de esvaziar o direito do credor fiduciário à retomada dos bens, em desrespeito à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze);
(vii) o prolongamento indefinido da suspensão das medidas executórias prejudica o equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, transformando a recuperação judicial em instrumento de protelação do pagamento dos débitos.

Ao final, requer:

a) a
retratação
da decisão agravada, reconhecendo-se o
encerramento do stay period
, com a consequente possibilidade de retomada das medidas de constrição sobre os bens alienados fiduciariamente;
b) subsidiariamente, caso não haja retratação, a
submissão do agravo interno ao Colegiado
para apreciação.

Contrarrazões em ID 32160031.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da decisão monocrática proferida no ID nº 31179025, que deferiu
nova prorrogação do stay period
no âmbito do processo de recuperação judicial da parte agravada, determinando a manutenção da suspensão das medidas executivas até a realização da Assembleia Geral de Credores.

A decisão agravada, nos termos do seguinte trecho, assim fundamentou a medida:

"Além disso, não se verifica, ao menos por ora dos autos, desídia das Recuperandas quanto às suas obrigações inerentes assumidas nestes autos em razão do pedido Recuperacional.

Por fim, não há que se falar em prejuízo aos credores, haja vista que a AGC, tal como dito, avizinha-se, bem como que, ao menos em uma análise perfunctória, o prosseguimento das execuções e constrições de ativos das Recuperandas na atual conjuntura e momento processual pode destoar do princípio insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005.

Diante do exposto,
DEFIRO o pedido de nova prorrogação do stay period, apenas até a realização do Conclave e deliberação dos credores sobre o Plano de Recuperação Judicial apresentado.
"

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma da referida decisão, sustentando a sua ilegalidade, ao argumento de que a nova prorrogação da suspensão das execuções violaria o limite temporal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, configurando indevida terceira prorrogação do stay period.

Ocorre, no entanto, que
sobreveio fato superveniente
capaz de esvaziar a utilidade do presente recurso, tornando-o prejudicado por perda do objeto.

Com efeito, conforme comprova a petição do Administrador Judicial acostada aos autos sob ID nº 167107721,
foi realizada a Assembleia Geral de Credores na data de 02/02/2026
, ocasião em que houve
deliberação e aprovação do plano de recuperação judicial
apresentado pelas Recuperandas.

Esgotou-se, com isso, a eficácia temporal da decisão interlocutória agravada, que
expressamente limitou os efeitos da prorrogação do stay period à realização do Conclave e à deliberação dos credores sobre o plano de soerguimento empresarial.

Em outras palavras,
a medida combatida já produziu integralmente seus efeitos
, não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional reclamada pelo agravante, uma vez que
a controvérsia foi superada pela realidade processual subsequente
, tornando-se
inócua qualquer manifestação meritória sobre o pleito recursal.

Sobre o tema, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a superveniência de fato capaz de esgotar os efeitos da decisão agravada configura hipótese de perda do objeto do recurso, por ausência de interesse recursal.

Assim,
impõe-se reconhecer a prejudicialidade do agravo interno, ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional perseguido.

Ante o exposto,
voto no sentido de julgar prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 11/03/2026